Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709461-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARITA SILVA LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração de ID 27984495, intime-se a parte embargada (Banco do Brasil S/A) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos aludidos aclaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a parte embargante (Marita Silva Lima) para que se pronuncie sobre eventual intempestividade dos referidos embargos de declaração, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator